Tribunal: STJ
Processo: 0307510-49.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012225 - SC(2025/0291154-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JORGE ANTONIO MARTINS FILHO - SC048731
AGRAVADO
: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.
AGRAVADO
: LSI S.A.
OUTRO NOME
: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
ADVOGADA
: REJANE DA SILVA SÁNCHEZ - SC015469
AGRAVADO
: KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
C/C
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

REEXAME

SÚMULA
211/STJ.
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação por perdas e danos
obrigação de fazer.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015,
pressupõe a alegação de ofensa ao
do mesmo diploma no recurso
art. 1.022
especial, providência que não foi adotada na hipótese dos autos.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 11c51d41-5168-4a99-87ca-bbaec17f82f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012225 - SC(2025/0291154-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JORGE ANTONIO MARTINS FILHO - SC048731
AGRAVADO
: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.
AGRAVADO
: LSI S.A.
OUTRO NOME
: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
ADVOGADA
: REJANE DA SILVA SÁNCHEZ - SC015469
AGRAVADO
: KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
C/C
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

REEXAME

SÚMULA
211/STJ.
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação por perdas e danos
obrigação de fazer.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015,
pressupõe a alegação de ofensa ao
do mesmo diploma no recurso
art. 1.022
especial, providência que não foi adotada na hipótese dos autos.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DC LOGISTICS BRASIL LTDA,
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
que interpusera.
de reparação por perdas e danos
obrigação de fazer, ajuizada
Ação:
c/c
por QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S. A. e DENTAL
CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A em face da agravante.
julgou extinto o processo em relação a DC LOGISTICS BRASIL
Sentença:
LTDA e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
Documento eletrônico VDA54288606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:23
Código de Controle do Documento: 5571aba1-dc7c-4ad8-ba5a-51356a46c9b8

condenar KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S. A. ao pagamento do valor de
R$ 84.417,25 às autoras a título de danos materiais.
deu parcial provimento ao recurso da autora, nos termos da
Acórdão:
seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS PARA
PROCEDER À IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE
PRODUTOS PRODUZIDOS NA DINAMARCA QUE SERIAM COMERCIALIZADOS NO
BRASIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA E DA
PRIMEIRA RÉ (IMPORTADORA), CONTRATADA PARA REPRESENTAR AS AUTORAS E
EFETUAR AS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO E DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGENTE DE CARGA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM
O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. PLEITO COMUM.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE DA EMPRESA DC LOGISTICS
BRASIL LTDA PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. PLEITO COMUM ÀS
APELANTES. ACOLHIMENTO. EMPRESA QUE FOI CONTRATADA COMO AGENTE DE
CARGAS, PARA ATUAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DOS BENS IMPORTADOS DO
LOCAL DE ORIGEM ATÉ O BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO À RECEJTA FEDERAL QUE NÃO CORRESPONDIA À
CARGA IMPORTADA, RESULTANDO NO INDEFERIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
TRÂNSITO ADUANEIRO (DTA), EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE A CARGA E O
CONTEÚDO DO DRAFT. SUBCONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE QUE NÃO EXIME A
APELADA DA RESPONSABILIDADE. EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA CADEIA
DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, DEVENDO SER RESPONSABILIZADA
SOLIDARIAMENTE COM A INTERMEDIADORA PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RÉ
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA SUA RESPONSABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
INTERMEDIADORA
QUE,
NA
QUALIDADE
DE
DESPACHANTE
FALHOU NO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO E
ADUANEIRO/IMPORTADORA
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CORRETA À RECEITA FEDERAL. EMPRESA
QUE, ADEMAIS, TINHA CIÊNCIA DO REAL MOTIVO DE INDEFERIMENTO DA DTA, MAS
DEIXOU DE INFORMAR TAL FATO ÀS AUTORAS, FAZENDO-AS ACREDITAR QUE A
RESPONSABILIDADE PELO EQUÍVOCO TERIA SIDO DA EXPORTADORA, IMPEDINDO-
AS DE APRESENTAR DEFESA APROPRIADA À RECEITA FEDERAL, O QUE TERIA
EVITADO O INDEFERIMENTO DA DTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA AUTORA.
DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISPENDIDOS PARA A
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE FOI
NECESSÁRIA EM DECORRÊNCIA DAS CONDUTAS PRATICADAS PELAS DEMANDADAS.
PLEITO FORMULADO NA INICIAL, CUJOS PAGAMENTOS ENCONTRAM-SE
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA NESSE
ASPECTO. DANOS MORAIS, TODAVIA, INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO
AO ALEGADO ABALO ANÍMICO, ASSIM COMO DE MÁCULA À SUA IMAGEM PERANTE
O MERCADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54288606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:23
Código de Controle do Documento: 5571aba1-dc7c-4ad8-ba5a-51356a46c9b8

SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS DEVIDOS À PATRONA DAS AUTORAS.
RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO O DA RÉ E PROVIDO EM PARTE O DAS AUTORAS. (e-STJ fls. 1.183-
1.184)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação do
e 927 do CC; 37, § 1o do
Recurso especial:
art. 186
Decreto-
Sustenta que a decisão do
teria imputado ao agente de
lei 37/1966.
TJ/SC
cargas a responsabilidade por falhas documentais próprias do despachante
aduaneiro, sem comprovação de ato ilícito e nexo causal, culminando em
condenação solidária indevida. Aduz que a imposição de responsabilidade solidária
à recorrente por falhas na instrução documental afronta o limite funcional previsto
no dispositivo legal. Assevera que não há ato ilícito praticado pela recorrente nem
nexo causal com os danos alegados, pois os prejuízos decorrem de falhas do
despachante aduaneiro.
conheceu do agravo, mas deixou de conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
o agravante alega que foram opostos embargos de
Agravo interno:
declaração para o prequestionamento do tema e que incidiria o
do CPC,
art. 1.025
de modo que a questão federal deve ser considerada prequestionada, ainda que
os embargos tenham sido rejeitados. Afirma, ainda, que seu recurso especial não
demanda reexame de provas, pois se limita à violação de dispositivos de lei
federal, com matéria fática já delineada no acórdão recorrido, sendo possível
apenas a revaloração jurídica dos fatos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido não
decidiu acerca do
§ 1o, do Decreto-
indicado como violado,
art. 37,
Lei 37/1966,
apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso é inviável conhecer do
recurso especial, incidindo a Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54288606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:23
Código de Controle do Documento: 5571aba1-dc7c-4ad8-ba5a-51356a46c9b8

Quanto ao prequestionamento ficto previsto no
do CPC, tem-
art. 1.025
se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do
do
art. 1022
CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
AREsp 2.849.133/SP,
13/2/2026
e EDcl no
Quarta Turma, DJEN de
REsp 1.978.710/RS,
13/2/2026.

- Do reexame de fatos e provas
Por fim, o
concluiu que o conjunto probatório dos autos evidencia
TJ/SC
a atuação negligente da agravante, a qual deu causa aos prejuízos alegados pelas
autoras, conforme se extrai do seguinte trecho:

As provas coligidas são consistentes ao apontar que foi a conduta
negligente da DC, ao apresentar à Receita Federal os rascunhos que serviram
apenas para o cálculo do frete, a causa de toda a situação vivenciada pelas autoras.
Lendo-se a sentença, verifica-se que determinante para o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da DC foi o fato de ter atuado como mera
agente de carga, intermediadora entre a autora e a empresa aérea FREJA
TRANSPORT & LOGISTICS
responsável pela parte aérea do transporte.
A/S,
Contudo, a empresa contratada pela autora para realizar o transporte
da mercadoria para o Brasil foi a DC que, por sua vez, subcontratou o frete à Freja e
à Transpallet.
A nota fiscal de prestação de serviços acostada ao evento 11, INF45, não
deixa margem para dúvida a esse respeito.
Ainda, o e-mail enviado pelo gestor da Komport ao diretor da Quality
(evento 1, INF26) bem delimita a conduta da DC causadora do indeferimento da
DTA.
[...]
Nesse sentido, há provas de que a exportadora entregou o invoice
correto à DC, no qual consta a discriminação dos 57 volumes (evento 1, INF17), de
modo que não há justificativa para a apresentação de documento diverso à Receita
Federal.
Com base nesses elementos, torna-se irrelevante que o transporte
tenha sido subcontratado pela DC, pois, não obstante tenha sido contratada para
atuar como agente de carga, assumiu a responsabilidade precípua de efetuar a
logística do transporte da carga da Dinamarca para o Brasil.
Ao atuar como agente de carga a DC participou ativamente da cadeia de
transporte, devendo ser responsabilizada solidariamente com a Komport pela má
prestação do serviço.
O Código Civil, em seu
prevê a responsabilidade civil por ato
art. 186,
ilícito, que inclui a obrigação de reparar o dano causado por negligência ou
imperícia no cumprimento de um dever. Além disso, o
do mesmo diploma
art. 927
legal estabelece que aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo.
Assim, ainda que a responsabilidade da DC não esteja contratualmente
prevista, cabe sua responsabilização pelo erro cometido na apresentação do draft à
Documento eletrônico VDA54288606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:23
Código de Controle do Documento: 5571aba1-dc7c-4ad8-ba5a-51356a46c9b8

Receita Federal, com base na responsabilidade civil, pois resultou em prejuízos à
parte autora no desembaraço aduaneiro, visto comprovada a falha no cumprimento
adequado dos serviços contratados.
Nesse norte, tem-se que a parte autora e a Komport demonstraram
cabalmente que a DC não assumiu a posição de mera agenciadora de cargas,
desincumbindo-se do ônus que lhes competia, a teor do
I, do CPC. (e-STJ
art. 373,
fls.
)
1.177/1.178

Portanto, por estar o posicionamento do
alicerçado em elementos
TJ/SC
fáticos e probatórios constantes dos autos, sua revisão em sede de recurso
especial é inviável, em razão do impedimento previsto na Súmula n.o 7 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54288606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:23
Código de Controle do Documento: 5571aba1-dc7c-4ad8-ba5a-51356a46c9b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.225 / SC
Número Registro: 2025/0291154-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03075104920188240023 3075104920188240023
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JORGE ANTONIO MARTINS FILHO - SC048731
AGRAVANTE : KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
AGRAVADO
: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE S.A.
AGRAVADO
: LSI S.A.
OUTRO
NOME
: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
ADVOGADA
: REJANE DA SILVA SÁNCHEZ - SC015469
AGRAVADO
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
Documento eletrônico VDA55294302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: efd8472c-2570-4930-bf2b-7df2e840fad8

BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JORGE ANTONIO MARTINS FILHO - SC048731
AGRAVADO
: KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - CONTRATOS INTERNACIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JORGE ANTONIO MARTINS FILHO - SC048731
AGRAVADO
: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE S.A.
AGRAVADO
: LSI S.A.
OUTRO
NOME
: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
ADVOGADA
: REJANE DA SILVA SÁNCHEZ - SC015469
AGRAVADO
: KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: efd8472c-2570-4930-bf2b-7df2e840fad8